Tribunal: TJBA
Processo: 0300341-96.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300341-96.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: CARLOS WILHA DE LIMA SANTOS Advogado(s): EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. VERIFICADA. TRÁFICO DE DROGAS. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO COM APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS NO GRAU MÁXIMO. REDUÇÃO DA PENA PARA PATAMAR INFERIOR A DOIS ANOS EM GRAU DE RECURSO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ATO QUE TORNOU INEQUÍVOCA A PUBLICIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Carlos Wilha de Lima Santos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal da defesa, reformando a sentença de primeiro grau para aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) em seu patamar máximo (2/3), resultando na pena final de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão. O embargante foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, por ter sido flagrado com substâncias entorpecentes durante os festejos juninos em Alagoinhas/BA em 24 de junho de 2017. Alegou-se omissão no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao deixar de examinar, diante da nova pena aplicada em sede recursal, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com fundamento na pena concretizada inferior a dois anos de reclusão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 4. Constatada omissão relevante no acórdão embargado, que ao reduzir a pena do embargante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, deixou de considerar as consequências dessa nova pena no cômputo do prazo prescricional. 5. Com a nova pena fixada em patamar inferior a 2 anos, incide o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. 6. Considerando o recebimento da denúncia em 14/03/2018 e a publicação do ato oficial subsequente que conferiu publicidade à sentença condenatória em 25/09/2024, verifica-se que transcorreu lapso superior a 5 anos. 7. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte reconhece que, na ausência de publicação formal da sentença, considera-se como marco interruptivo da prescrição a data da primeira movimentação oficial que confira publicidade ao decisum. 8. Ultrapassado o prazo prescricional aplicável, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do embargante pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: "A omissão no acórdão que reforma a pena não afasta o dever de analisar, de ofício, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva." "A redução da pena definitiva abaixo de 2 anos atrai a aplicação do prazo prescricional de 4 anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal." "Na ausência de publicação formal da sentença, a publicidade do decreto condenatório se caracteriza pela prática do primeiro ato oficial subsequente que demonstre tal publicidade." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 865977/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.829.096/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 06.12.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.890.753/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.09.2021; TJ-BA, Apelação Criminal nº 0502873-81.2018.8.05.0126, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, j. 18.06.2024. Vistos, relatados e discutidos nos embargos de declaração nos autos da apelação nº 0300341-96.2018.8.05.0004, tendo como embargante Carlos Wilha de Lima Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher os embargos declaratórios opostos para, reconhecendo a omissão no julgado, declarar extinta a punibilidade do embargante, diante da prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça. 6.10.4